Tribunal: STF
Processo: HC 272424
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Alves Martins, em favor de Carlos Eduardo Pereira de Jesus, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO PEREIRA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 8-14), nos autos do Agravo de Execução Penal n. 0009792-93.2025.8.26.0521, vinculado às Execuções Penais n. 0005149-73.2017.8.26.0521 e 0003121-59.2022.8.26.0521. 
Conforme se extrai dos autos, o paciente cumpre pena de 31 anos de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados, tendo condenação anterior definitiva por tráfico de drogas. 
A defesa requereu a retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime, sustentando a inaplicabilidade da fração de 60% (inciso VII do art. 112 da LEP). 
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido e homologou o cálculo (decisão de 08/08/2025), decisão mantida em embargos de declaração (20/08/2025) (e-STJ, fls. 40-45). Em grau de agravo, a 7ª Câmara de Direito Criminal do TJSP negou provimento, mantendo a fração de 60% (acórdão de 22/12/2025) (e-STJ, fls. 8-14). 
A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da aplicação da fração de 60% para progressão de regime, ao argumento de que, após a Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da LEP distingue crimes hediondos “genéricos” dos “com resultado morte”, impondo, diante da omissão legislativa quanto à reincidência entre categorias distintas, a aplicação da analogia in bonam partem e da retroatividade da norma mais benéfica. 
Defende que o paciente, embora reincidente em sentido amplo, deve ser tratado como primário em cada categoria, aplicando-se 50% para os homicídios qualificados (art. 112, VI, da LEP) e 40% para o tráfico de drogas (art. 112, V, da LEP), com apoio em precedentes do Supremo e desta Corte (e-STJ, fls. 2- 7). 
Ao final, formula pedido para concessão definitiva da ordem, determinando a retificação do cálculo de penas do paciente, com a aplicação da fração de 50% para os crimes de homicídio qualificado e da fração de 40% para o crime de tráfico de drogas, afastando-se a reincidência específica nas hipóteses indicadas (e-STJ, fls. 6-7). 
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus. (www.stj.jus.br)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Os agravo regimental não foi provido. Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nesta Corte, o impetrante requer “A. A concessão da liminar para suspender os efeitos do cálculo de pena atual, determinandose a retificação provisória das frações; B. No mérito, a concessão definitiva da ordem para retificar a Guia de Execução Penal do paciente, fixando-se as frações de 50% (art. 112, VI, "a", LEP) para os crimes de homicídio qualificado e 40% (art. 112, V, LEP) para o crime de tráfico de drogas.”
É o relatório.
Decido.
O impetrante ostenta duas condenações por crime hediondo: a primeira por tráfico de drogas e a segunda, por homicídio.
Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:

Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 
"Com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o artigo 112 da Lei de Execução Penal passou a prever frações diferenciadas para progressão de regime, estabelecendo distinções entre crimes hediondos com resultado morte e sem resultado morte, bem como entre primários e reincidentes. O inciso VII do referido dispositivo estabelece a fração de 60% para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. No caso concreto, verifica-se que o agravante foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sem a incidência da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º. Posteriormente, praticou dois homicídios qualificados, pelos quais foi condenado à pena total de 31 anos de reclusão. Tanto o tráfico de drogas quanto o homicídio qualificado são delitos de natureza hedionda, conforme previsão expressa na Lei n.º 8.072/1990. 
Assim, ao praticar novos crimes hediondos após o cumprimento integral de pena por outro delito da mesma natureza jurídica, o agravante caracterizou reincidência específica para fins de aplicação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal." (e-STJ, fls. 11-12, grifo-se). 
Segundo entendimento firmado nesta Corte, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da LEP, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito.
[...]
Nessa linha, sendo o paciente reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo sem resultado morte, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. (www.stj.jus.br)

As penas foram unificadas e, nesse cenário, não há se falar em progressão distinta para cada condenação. São os precedentes:

E mais:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 157.210- AgR/RO, de minha relatoria). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional. 2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes. […] 4 Agravo regimental desprovido” (HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux). 

Ademais, o acórdão ora impugnado está em conformidade com  o entendimento firmado no Tema 1169, de minha relatoria, verbis:

Revogadas as disposições existentes na Lei 8.072/1990, a sistemática da LEP direcionada à progressão de regime a condenados por crimes hediondos prevê três situações relevantes: 
a) no inciso V, o caso de primário condenado por crime hediondo (40% para progressão); 
b)  no inciso VI, cenários de primários condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte ou em posição de comando da organização criminosa (50% para progressão);
c) no inciso VII, a hipótese de reincidente na prática de crime hediondo (reincidente específico), ou seja, pessoa condenada reiteradamente por crime hediondo (60% para progressão). 
Contudo, o dispositivo não dispõe sobre a situação de pessoa condenada anteriormente por crime não hediondo e, em seguida, por crime hediondo, ou seja, reincidente não específico em crime hediondo.

Conforme assentado pela Min. Rosa Weber, “não há alternativa: reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado significa que o requisito objetivo para progressão de regime de 60% (sessenta porcento), previsto no art. 112, VII, da LEP, somente incide para o apenado pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em delito qualificado pela nota da hediondez ou com equiparação”, ou seja, “o crime anterior também deve ser crime hediondo ou equiparado”. 

Como o paciente praticou crime de tráfico de drogas (hediondo) e, posteriormente, homicídio qualificado (hediondo), irá progredir após cumprir 60% de toda a pena unificada.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Execução.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente